Tribunal: TJDFT
Processo: 0745019-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0745019-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LORENA SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial (cédulas de crédito bancário), acolheu em parte a exceção de pré-executividade apresentada pela terceira interessada/agravante (viúva meeira). Alega, em síntese, que: 1) não anuiu ao contrato executado e, por isso, é parte ilegítima; 2) a presunção de benefício comum da dívida, pelo simples fato de a contratação ter ocorrido na constância do casamento, é relativa e não foi comprovada; 3) a meação constitui direito próprio e não integra a herança, de modo que não pode responder por dívidas particulares do falecido; 4) o espólio é quem responde pelas dívidas do de cujus, nos termos do art. 796 do CPC, sendo indevida a manutenção da meeira no polo passivo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja reconhecida sua ilegitimidade passiva. Sem razão, inicialmente, a agravante. Não vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Conforme constou da decisão agravada: (...) Prevê o art. 1.658 do Código Civil que no regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, admitidas as exceções previstas no art. 1.659 do diploma civil. O regime de comunhão parcial de bens determina a comunicação dos bens adquiridos na constância da união. Não há óbice, portanto, que esses bens respondam pela dívida, respeitando-se a meação do cônjuge alheio à execução. Ademais, nos termos do art. 1.663, § 1o, do Código Civil, “as dívidas contraídas no exercício da administração obrigam os bens comuns e particulares do cônjuge que os administra, e os do outro na razão do proveito que houver auferido." (...) Analisando o contrato objeto da execução ao ID 217948825, verifica-se que foi assinado em 15/12/2021 e o casamento foi realizado em 23/06/2021 em comunhão parcial de bens (ID 249901491). Assim, o cônjuge supérstite deve figurar como meeiro e/ou herdeiro. Ressalto que o valor do débito está limitado em R$ 20.349,55, valor este correspondente ao do quinhão de cada um, totalizando R$ 81.398,19 (oitenta e um mil e trezentos e noventa e oito reais e dezenove centavos). Nessa ordem de ideias, deixo de conhecer o mérito da exceção de pré-executividade. (...) Assim, ao contrário do que alega a agravante, a decisão agravada não determinou que a sua meação (R$ 81.398,19) responda pela dívida do espólio, mas tão somente o quinhão por ela herdado juntamente com os 3 filhos (R$ 20.349,55 para cada). A fim de que não pairem dúvidas sobre essa questão, destaco o seguinte trecho da decisão de ID 244020463 do processo referência, que demonstra a preservação da meação da viúva agravante, in verbis: (...) No caso dos autos, houve a realização do inventário e partilha extrajudicial dos bens e direitos em 26/06/2025, consoante a escritura pública colacionada no ID 242085814. De acordo com o referido documento, o executado deixou um crédito referente a um precatório no valor de R$ 162.796,37 (cento e sessenta e dois mil, setecentos e noventa e seis reais e trinta e sete centavos). Sendo que 50% (cinquenta por cento) corresponde à meação da viúva, Sra. Lorena Silva dos Santos, em razão do regime de comunhão parcial de bens. O restante do valor foi dividido entre os quatro herdeiros no valor de cada cota-parte de R$ 20.349,55 (vinte mil e trezentos e quarenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos). (...) Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator